Tribunal: TJSP
Processo: 1009232-61.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Agravo Interno interposto contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de diferimento das custas – Ausência dos requisitos autorizadores previstos na Lei Estadual n° 11.608/2003 – Decisão monocrática mantida – Recurso não provido.